Tribunal: STF
Processo: ARE 1042915
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Composição da remuneração. 3. Pedido de suspensão da ação individual pelo ajuizamento de demanda coletiva, realizado após a prolação da decisão monocrática. Impossibilidade. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.